Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017643-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO DE CINQUE - CPF: 015.968.501-08 (RECORRENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL RESCINDIDA EM OUTRO PROCESSO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada indevida no referido banco de dados configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos

O recorrente sustenta que agiu conforme exercício regular do seu direito, pois o débito em questão se trata de proposta de acordo enviada via SMS para o número de celular do recorrido, na qual constava que a ausência de qualquer oposição o ajuste seria firmado imediatamente.

Assim, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não foi parte nos autos do processo de n. 1005918-78.2020.811.0003, no qual foi declarada a inexistência da dívida e, no mérito, requer a improcedência da pretensão autoral, haja vista que a inserção do débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) é legítima.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que o recorrido adquiriu pacote de viagens com a empresa Colhereiro Tur Viagens e Turismo Ltda., cujo instrumento contratual possuía como mutuário o banco recorrente, todavia, o referido ajuste fora rescindido por sentença judicial proferida nos autos de n. 1005918-78.2020.811.0003, tendo como partes o recorrido (autor) e a aludida agência de viagens (ré), com a determinação da devolução dos valores pagos até aquele momento.

Já nos autos do processo de n. 1023938-20.2020.811.0003, que teve como partes o recorrido, como autor da demanda, e o Banco Losango S/A e agência de viagens Colhereiro Tur, que figuraram como requeridas, toda a situação fática foi novamente exposta pelo recorrido, pois teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia pelo banco, ora recorrente.

Nesta última ação, a dívida negativada pelo banco foi declarada inexistente, em decorrência lógica do resultado da primeira demanda, já que toda a relação jurídica objeto do contrato de prestação de serviços foi invalidada.

Assim, é o caso de
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo banco recorrente, pois destes autos se vê que além do processo de n. 1005918-78.2020.811.0003, o recorrido ajuizou a demanda autuada sob o n. 1023938-20.2020.811.0003, em face também da instituição financeira recorrente, por meio da qual foi discutida a mesma relação jurídica aqui ventilada, com a declaração de inexistência da dívida e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, tem-se que o suposto débito, atinente a essa mesma relação contratual, encontra-se inserido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) pela instituição financeira recorrente, conforme se vê do id. 123604486, não havendo dúvidas de que tal ato se afigura ilegítimo, tendo em vista todo o imbróglio já ter sido solucionado nas outras lides.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ no REsp n. 1.099.527/MG,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp no 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Desse modo, como a instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a inserção do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal
in re ipsa
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
o banco demandado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022